Tribunal: CARF
Processo: 16592.729941/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.729941/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.187 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
RELIQUIA COMERCIAL E DITRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
VEDAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS.
EXCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário .

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que não deu provimento à
recurso impetrado pela recorrente contra ato declaratório de exclusão do Simples Nacional.
Trata-se de Ato Declaratório Executivo-ADE, de exclusão do Simples Nacional a
partir de 01.01.2017 motivado pela existência de débitos para com a fazenda pública com
exigibilidade não suspensa, no caso, um débito de multa por atraso na transmissão de GFIP:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.729941/2016-11
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.729941/2016-11

Cientificada da sua exclusão, protocola a recorrente documento que foi tratado
como recurso administrativo, no qual expõem sua defesa conforme parágrafo abaixo reproduzido
(e-fls. 2):

A unidade de origem emitiu relatório (e-fls. 20) informando que “a interessada foi
devidamente cientificada do ADE DERAT/SPO no 2422777 em 14/11/2016 deveria ter
regularizado a totalidade dos débitos acima relacionados até 15/12/2016”. No entanto, a
empresa não teria regularizado os débitos dento do prazo legal.
Em sessão de 27 de fevereiro de 2019 , a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. MULTA ATRASO GFIP.
PRAZO LEGAL REGULARIZAÇÃO. NÃO OBSERVÃNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.729941/2016-11

Entenderam os julgadores que não procede a alegação de que o débito motivador
da exclusão estaria sendo discutido em outro processo administrativo pois a referida contestação
foi protocolada intempestivamente e o débito continua exigível no PAF 16592.721.398/2016-12.

Ciente da decisão de primeira instância em 16/05/2016 (e-fls. 42) , o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 30/05/2019 (e-fls. 46 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir reproduzido:

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.729941/2016-11

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional
por meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 8 motivado pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Em sede de recurso voluntário a recorrente apresenta como argumento a
existência de tramitação de um suposto projeto que tramita na “justiça federal em Brasília.
Trata-se do Projeto de Lei 7512/2014” que pretende anular os lançamentos de
multa por atraso/falta entrega de GFIP e conforme site da Câmara Federal (link) ainda segue
tramitando no Congresso Nacional, não possuindo qualquer força normativa visto que sequer se
trata de norma jurídica, mas apenas um projeto de lei.
Portanto, entendo justificada a exclusão da recorrente visto que não regularizou os
débitos indicados no ADE, o que provoca a aplicação do artigo 17 da lei complementar
123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

A recorrente claramente não regularizou as pendencias impeditivas, motivo pelo
qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus
termos.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.187 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.729941/2016-11

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital